Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. TERMO INICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DA DEMANDA. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 1.336, §1o, do Código Civil, sobre as taxas condominiais em atraso devem incidir correção monetária e juros moratórios convencionais ou, não sendo previstos, juros de 1%, ao mês, bem como multa de até 2% sobre o débito.
2. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária das parcelas vencidas e vincendas deve ser a data do vencimento de cada parcela.
3. Recurso conhecido e não provido.